Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-30.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-30.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de PASEP. O Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data da entrega de extratos microfilmados, e não a data do saque integral dos valores da conta, ocorrido em 06/11/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional, especificamente sobre o momento da "ciência inequívoca" do dano pelo titular da conta PASEP, ou se a matéria foi devidamente enfrentada, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não padece do vício da omissão. A questão relativa ao termo inicial da prescrição foi o ponto central do julgamento do agravo interno (ID 91887127), tendo sido analisada de forma expressa e fundamentada à luz do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado concluiu que a ciência inequívoca do dano ocorreu com o saque integral dos valores da conta.

4. A tese do Embargante, de que a ciência somente se comprovaria com a posterior obtenção de extratos detalhados, foi explicitamente rechaçada no julgado (ID 89588470). Entendeu-se que tal interpretação viola a segurança jurídica, ao permitir que a parte pudesse, a qualquer tempo, por ato próprio, reabrir o prazo prescricional, tornando-o, na prática, imprescritível. A decisão, portanto, não foi omissa, mas contrária à pretensão da parte.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de suposto
error in judicando
. O que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido apreciada, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o Agravo Interno n
a APELAÇÃO
800
0865
-
30
.2023.8.05.00
12
,
em que
é e
mbargante
A
NTONIO CARLOS RODRIGUES

e
embargad
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA